Tribunal: TJPA
Processo: 0840990-37.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5954 - ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Data de julgamento: 2026-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0840990-37.2022.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: DUAS MARIAS PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. IMUNIDADE DO ITBI. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL. AUSÊNCIA DE EXCEDENTE. LEGITIMIDADE DO VALOR DECLARADO. POSSIBILIDADE DE FISCALIZAÇÃO POSTERIOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto pelo Município de Belém contra decisão monocrática que manteve sentença concessiva de segurança, reconhecendo a imunidade tributária do ITBI na integralização de capital social com bens imóveis realizada por Duas Marias Participações e Administração de Bens Ltda., nos limites do valor subscrito, conforme previsão do art. 156, § 2º, I, da Constituição da República.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Duas questões se colocam para análise:

(i) verificar se a imunidade do ITBI abrange apenas a parcela dos bens correspondente ao capital subscrito, à luz da tese fixada pelo STF no Tema 796 da repercussão geral;

(ii) aferir se a decisão monocrática obstruiu a prerrogativa do Fisco municipal de revisar o valor atribuído aos bens imóveis objeto da operação, conforme previsto no art. 148 do CTN e reafirmado no Tema Repetitivo 1.113 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A imunidade prevista no art. 156, § 2º, I, da CF/1988 visa fomentar a capitalização das pessoas jurídicas e restringe-se ao valor correspondente ao capital social subscrito, conforme entendimento consolidado no STF (Tema 796).

4. Os documentos acostados aos autos demonstram que o valor dos bens imóveis transferidos corresponde exatamente ao montante subscrito, inexistindo excesso a justificar a incidência do ITBI.

5. O reconhecimento da imunidade tributária, diante da demonstração objetiva de seus requisitos constitucionais, não impede o exercício do poder fiscalizatório da Administração Tributária, que permanece íntegro e poderá ser exercido mediante processo administrativo específico, observando-se o contraditório e a ampla defesa (CTN, art. 148; STJ, Tema 1.113).

6. O eventual questionamento da base de cálculo pelo Fisco deve ser realizado em sede administrativa própria, não cabendo ao Judiciário condicionar o reconhecimento da imunidade à apuração futura e incerta.

7. A jurisprudência do STJ reconhece que o julgador não está vinculado ao exame de todos os argumentos quando presentes fundamentos suficientes à formação da convicção jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A imunidade do ITBI prevista no art. 156, § 2º, I, da CF/1988 restringe-se à parcela correspondente ao capital social subscrito, sendo legítima a sua fruição quando demonstrada a inexistência de excesso.

2. O reconhecimento judicial da imunidade tributária não afasta a prerrogativa da Fazenda Pública de instaurar processo administrativo para eventual reavaliação dos valores declarados, conforme autorizado pelo art. 148 do CTN e pelo Tema 1.113 do STJ.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 156, § 2º, I; CTN, art. 148.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 796 (RE 796.376/SC, Rel. Min. Marco Aurélio); STJ, Tema 1.113 (REsp 1.937.821/SP); STJ, EDcl no MS 21.315/DF.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM

em face da decisão monocrática (ID.
27703646
), de minha relatoria,
que conheceu e negou provimento à
Apelação Cível
manejada contra sentença concessiva de segurança em mandado impetrado por
DUAS MARIAS PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA.

A decisão agravada manteve a sentença que
reconheceu a imunidade tributária
relativa ao Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI), prevista no art. 156, §2º, I, da Constituição da República, aplicada à integralização de bens imóveis ao capital social da impetrante, nos limites do valor subscrito.

Irresignado, o Município de Belém sustenta que não houve enfrentamento, na decisão monocrática, de
limitações à imunidade tributária
estabelecidas no Tema 796 do STF, segundo o qual o benefício fiscal não alcança os valores que
excedam o limite do capital social a ser integralizado
.

Aduz

omissão quanto ao direito do Fisco municipal de
reavaliar o valor declarado dos bens imóveis
, mediante instauração de processo administrativo próprio, nos termos do art. 148 do CTN, conforme reafirmado pelo STJ no Tema Repetitivo 1.113 (REsp 1.937.821/SP).

Ressalta necessidade de observância do princípio da legalidade estrita, exigindo que eventual imunidade
esteja claramente limitada à parcela dos bens
compatível com o capital social subscrito, vedando-se a extensão automática à totalidade dos imóveis transmitidos.

Menciona que o contrato social da impetrante foi registrado em 02/06/2021, e os valores dos bens a integralizar, conforme certidões do CRI, datam de período próximo, o que justifica o direito do Fisco à
verificação de eventual valorização patrimonial
até a data do registro imobiliário.

Diante disso, requer o conhecimento e provimento do agravo interno, a fim de que seja reconsiderada a decisão monocrática ou que o feito seja submetido à apreciação colegiada, com o consequente provimento do recurso de apelação, para reformar a sentença concessiva da ordem mandamental.

Foram apresentadas as contrarrazões, conforme certifica o ID. 28307639.

É o que importa relatar.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso e prossigo na análise de seu mérito.

A irresignação do agravante residi

na manutenção da sentença concessiva da segurança em mandado impetrado por
DUAS MARIAS PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA
, que reconheceu o direito líquido e certo da impetrante à

imunidade tributária do ITBI
incidente sobre a operação de integralização de capital social com bens imóveis, nos moldes do art. 156, § 2º, I, da Constituição da República, e da jurisprudência firmada no
Tema 796 do Supremo Tribunal Federal
.

O agravante alega, em síntese, que a decisão monocrática
não teria observado os limites constitucionais da imunidade
, uma vez que o ITBI incidiria sobre valores que ultrapassassem o capital subscrito, e que o julgado teria
tolhido a prerrogativa da Fazenda Pública de revisar o valor dos imóveis
, com fundamento no art. 148 do Código Tributário Nacional e no Tema Repetitivo 1113 do Superior Tribunal de Justiça.

Com efeito, como já consignado, a imunidade tributária prevista no art. 156, § 2º, I, da Constituição Federal, tem por escopo
incentivar a capitalização de pessoas jurídicas
, desonerando operações de integralização de capital mediante transferência de bens imóveis. Ao julgar o
RE nº 796.376/SC
, com repercussão geral reconhecida (Tema 796), o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese vinculante:

“A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado”

A propósito, colhe-se da ementa do julgado paradigmático:

“CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS - ITBI. IMUNIDADE PREVISTA NO ART. 156, § 2º, I DA CONSTITUIÇÃO. APLICABILIDADE ATÉ O LIMITE DO CAPITAL SOCIAL A SER INTEGRALIZADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO IMPROVIDO.
1. A Constituição de 1988 imunizou a integralização do capital por meio de bens imóveis, não incidindo o ITBI sobre o valor do bem dado em pagamento do capital subscrito pelo sócio ou acionista da pessoa jurídica (art. 156, § 2º,).
2.
A norma não imuniza qualquer incorporação de bens ou direitos ao patrimônio da pessoa jurídica, mas exclusivamente o pagamento, em bens ou direitos, que o sócio faz para integralização do capital social subscrito.
Portanto, sobre a diferença do valor dos bens imóveis que superar o capital subscrito a ser integralizado, incidirá a tributação pelo ITBI. 3. Recurso Extraordinário a que se nega provimento.
Tema 796, fixada a seguinte tese de repercussão geral: “A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado".
(STF - RE: 796376 SC, Relator: MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 05/08/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 25/08/2020)

De igual forma, o
Tema 1113 do STJ
consagra que:

“o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN)”

Nesse contexto, examinando os autos, constata-se que a decisão monocrática ora agravada enfrentou com precisão e profundidade as alegações recursais, concluindo, com base em prova documental idônea, que não houve excesso de valor na operação de integralização: os bens imóveis transmitidos para o capital social da empresa impetrante perfazem, em exatidão, o valor do capital subscrito, conforme demonstrado pelo contrato social e pelas certidões imobiliárias juntadas.

Dessa forma, a alegação de que a imunidade estaria sendo reconhecida em desacordo com o Tema 796 do STF não encontra respaldo nos autos. Pelo contrário, a situação retratada está em estrita conformidade com a tese vinculante da Suprema Corte, pois inexiste qualquer excedente que atraia a incidência tributária.

Quanto à suposta supressão do poder fiscalizatório da Administração Tributária, não prospera a insurgência. A decisão monocrática
não obsta o exercício do controle fiscal
, tampouco subtrai a possibilidade de instauração de processo administrativo para eventual apuração de valores divergentes. Apenas afirma, com correção, que
a imunidade deve ser reconhecida quando presentes os seus pressupostos
, não podendo ser condicionada a conjecturas ou futura reavaliação fiscal, cuja via própria é o processo administrativo tributário.

Portanto, a prerrogativa da Fazenda Pública de averiguar o valor venal dos bens imóveis permanece integralmente preservada, devendo ser exercida nos estritos termos da legislação tributária, mediante a regular instauração de processo administrativo específico, com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Tal faculdade, contudo, não constitui óbice ao reconhecimento imediato da imunidade tributária, quando demonstrado, de forma clara e documentalmente idônea, o preenchimento dos requisitos constitucionais, como ocorre na espécie.

Nessa linha, tanto a sentença de primeiro grau quanto a decisão monocrática ora agravada resguardaram expressamente o direito do ente tributante de promover a apuração administrativa cabível, caso existam elementos concretos que infirmem a presunção de veracidade atribuída ao valor declarado pelo contribuinte, nos exatos termos do art. 148 do Código Tributário Nacional e da orientação firmada no Tema 1113 do Superior Tribunal de Justiça.

Destarte, pretender que o Poder Judiciário, em sede de mandado de segurança, antecipe juízo hipotético sobre a legitimidade de avaliação fiscal futura equivale a transferir à jurisdição o ônus de um controle que compete à Administração, e em momento próprio. Não cabe ao Judiciário negar a imunidade quando presentes seus pressupostos constitucionais, sob o fundamento genérico de que o Fisco poderá, futuramente, discordar dos valores.

Não se verificando, pois, erro material, omissão relevante ou ilegalidade flagrante, deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, a decisão monocrática ora impugnada.

Ressalte-se, por oportuno, que
o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que o magistrado não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes
, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, conforme se extrai do seguinte julgado:

“O magistrado não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.”
(STJ, 1ª Seção, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi — Desembargadora Convocada do TRF da 3ª Região, julgado em 08/06/2016, Informativo 585)

Ante o exposto,
conheço do Agravo Interno e nego-lhe provimento
, mantendo-se, por seus próprios fundamentos, a decisão monocrática ora impugnada.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes em face desta decisão, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81, caput, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado.

É como Voto.

Publique-se. Intime-se.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 05/02/2026